Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou os honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor fixado na sentença, resultando em acréscimo de apenas R$ 12,00. A parte embargante requer a correção da contradição, com majoração por equidade, conforme previsto no art. 85, §8o, do CPC e aplicado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios e se é cabível a fixação por equidade em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado incorre em contradição ao aplicar percentual sobre valor irrisório, desconsiderando o critério de equidade utilizado na sentença.
5. A majoração dos honorários deve refletir o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Os honorários sucumbenciais majorados para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à justa remuneração pelo trabalho desenvolvido em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal deve observar o critério de equidade quando o valor da causa for irrisório, garantindo justa remuneração pelo trabalho adicional realizado.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022.